Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006152-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (AGRAVANTE), MEIRE MARIA DE BARROS - COMBUSTIVEIS - CNPJ: 12.451.231/0001-09 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE, APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DECLAROU PREJUDICADA A EXCEÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NULIDADE REFLEXA DO TÍTULO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, após o julgamento dos embargos à execução, declarou prejudicada a exceção de pré-executividade, afastou a prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) reexame de prescrição intercorrente, nulidade reflexa do título e prejudicialidade externa; e (ii) quitação integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a rediscussão da prescrição intercorrente, da nulidade reflexa do título e da prejudicialidade externa, pois tais matérias já foram examinadas e rejeitadas no julgamento dos embargos à execução.

4. A exceção de pré-executividade admite o exame da quitação apenas mediante prova pré-constituída, inequívoca e independente de dilação probatória.

5. Os comprovantes de depósitos não demonstram imputação específica ao débito executado, pois não coincidem com o cronograma pactuado nem evidenciam efeito liberatório da obrigação.

6. Ausente demonstração segura do nexo entre os valores depositados e a dívida confessada, não há como reconhecer a extinção da execução por pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável, em agravo de instrumento, a rediscussão de matérias já apreciadas e rejeitadas em embargos à execução vinculados ao mesmo feito executivo. 2. A quitação arguida em exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída inequívoca, apta a demonstrar a correspondência entre os pagamentos realizados e o débito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1033671-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2025, publ. 20.12.2025; TJMT, Apelação no 1030293-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publ. DJE 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Gabriel da Costa Marques e Meire Maria de Barros – Combustíveis contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução no 1043651-32.2018.8.11.0041, que reconheceu a superveniência de sentença de mérito nos Embargos à Execução no 1034635-10.2025.8.11.0041, declarou prejudicada a exceção de pré-executividade anteriormente oposta, afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento do feito executivo, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado em instrumento particular de assunção e confissão de dívida.

Sustentam, em síntese, que houve quitação integral do débito, reiteram a ocorrência de prescrição intercorrente, defendem a existência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução e alegam a inexigibilidade do título em razão de nulidade reconhecida em outro negócio jurídico.

Em contrarrazões, a agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, bem como a perda superveniente do objeto em razão do julgamento dos embargos à execução. Defende, ainda, a inexistência de interesse recursal, a inovação recursal quanto à alegação de quitação do débito e a improcedência das teses deduzidas, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1043651-32.2018.8.11.0041, que declarou prejudicada a exceção de pré-executividade e a alegação de prescrição intercorrente, em razão do julgamento de mérito dos Embargos à Execução no 1034635-10.2025.8.11.0041, e determinou o regular prosseguimento do feito executivo, deve ser reformada diante das alegações de quitação integral do débito, prescrição intercorrente, nulidade de relação jurídica pretérita e existência de prejudicialidade externa.

As matérias suscitadas no presente agravo de instrumento, relativas à nulidade do título por alegada vinculação a negócio jurídico anterior e à ocorrência de prescrição intercorrente, já foram objeto de apreciação exauriente no julgamento dos embargos à execução, nos autos no 1034635-10.2025.8.11.0041, oportunidade em que foram integralmente rejeitadas, reconhecendo-se a autonomia do instrumento de confissão de dívida e a inexistência de paralisação imputável ao exequente apta a ensejar a prescrição.

Naquele julgamento, consignou-se que a nulidade reconhecida na ação anulatória se restringiu à escritura pública de dação em pagamento, reputada inválida por configurar pacto comissório, sem declaração de inexistência da dívida, nem invalidação genérica das relações obrigacionais mantidas entre as partes.

Também se concluiu que a presente execução está lastreada em Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida firmado em 06/06/2018, no valor de R$ 442.466,73, com causa debendi própria, relacionada ao fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, representado por notas fiscais discriminadas no próprio título.

Não se evidenciam, no presente recurso, elementos novos capazes de infirmar essas conclusões, sendo vedada a rediscussão das matérias já examinadas nos embargos à execução, sob pena de reiteração indevida de teses já submetidas ao contraditório e apreciadas no meio processual próprio.

A jurisprudência desta Corte também reconhece a impossibilidade de rediscussão, em exceção de pré-executividade, de matérias já apreciadas em embargos à execução, em prestígio à estabilidade das decisões e à racionalidade do procedimento executivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATÉRIAS EXAMINADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...).

2. A tese de prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário igualmente não pode ser renovada quando já apreciada em embargos à execução e acobertada pela coisa julgada
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10336714320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025) (destaquei)

Assim, quanto à prescrição intercorrente, à nulidade reflexa do título e à prejudicialidade externa, devem ser preservados os fundamentos adotados no julgamento conexo, evitando-se decisões conflitantes entre recursos vinculados à mesma execução.

Resta examinar a alegação de quitação integral da dívida, deduzida pelos agravantes com base em depósitos bancários realizados entre julho e agosto de 2018.

A alegação de quitação recebeu tratamento processual distinto no julgamento da apelação interposta nos embargos à execução, porque ali foi introduzida apenas em grau recursal, com documentos preexistentes, razão pela qual não foi conhecida por inovação recursal.

No presente agravo, contudo, a questão é examinada nos limites da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução, em que o pagamento somente poderia ser acolhido se demonstrado por prova pré-constituída, inequívoca e independente de dilação probatória.

A quitação, quando comprovada, extingue a obrigação e afeta a certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Contudo, incumbe ao devedor demonstrar o fato extintivo da obrigação, conforme art. 373, II, do CPC, mediante prova segura de que os pagamentos realizados se destinavam à satisfação dos débitos executados.

No caso, verifica-se que a dívida foi objeto de renegociação, com confissão de débito parcelada em 12 (doze) prestações semanais, sendo as 11 (onze) primeiras no valor de R$ 40.000,00 cada, com vencimentos a partir de 11/06/2018, e a última no valor de R$ 21.721,42, com vencimento em 27/08/2018. A dívida confessada, conforme instrumento respectivo, é referente a débitos de notas fiscais de aquisição de combustível emitidas em maio de 2018.

Os agravantes sustentam que a dívida confessada foi integralmente quitada mediante a realização de diversos depósitos bancários, apresentando relação de valores transferidos entre os meses de julho e agosto de 2018, apenas com indicação de datas e identificação dos depositantes, buscando estabelecer correspondência com as obrigações decorrentes do fornecimento de combustíveis que originaram o débito.

Os comprovantes apresentados, contudo, não demonstram de forma inequívoca a quitação da obrigação executada, pois os depósitos não foram realizados nas datas de vencimento das parcelas pactuadas, apresentam valores fracionados e diversos daqueles ajustados, não guardam correspondência segura com as notas fiscais individualmente consideradas e não indicam imputação específica aos débitos exequendos.

Além disso, a exequente sustenta que tais valores se referem a aquisições posteriores de combustíveis, o que reforça a controvérsia sobre a destinação dos depósitos e evidencia que a matéria não pode ser resolvida em exceção de pré-executividade, via que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória ou exame contábil complexo de imputação de pagamentos.

Assim, embora haja comprovação da realização de depósitos em período contemporâneo ao cronograma contratual, não se verifica demonstração idônea de que tais valores tenham sido efetivamente imputados à obrigação consolidada no instrumento de confissão de dívida.

A mera coincidência temporal entre os depósitos realizados e o período de vencimento das parcelas não é suficiente para caracterizar a extinção da obrigação, sendo indispensável a demonstração do nexo jurídico entre o pagamento e o débito executado, ônus que incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO [...]
4. O depósito judicial de valores, desacompanhado de demonstração segura de correspondência integral ao débito executado e de seu efeito liberatório, não configura extinção da obrigação exequenda.

5. A discussão sobre a inexigibilidade parcial do crédito executado, por versar sobre a extensão do débito, atrai a disciplina do excesso de execução, impondo ao embargante o ônus de apresentar o valor que entende correto, com memória discriminada e atualizada, conforme o art. 917, § 3o, do CPC. [...] Tese de julgamento:

A alegação de adimplemento da obrigação de transferir imóveis exige prova documental inequívoca, especialmente mediante registro na matrícula.

O depósito judicial só afasta a exigibilidade da obrigação quando demonstrado seu efeito liberatório e correspondência integral ao débito exequendo.
A alegação de excesso de execução pressupõe a apresentação de valor correto e memória de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC. (N.U 1030293-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (destaquei)

Dessa forma, não comprovada de forma inequívoca a correspondência entre os valores depositados e a obrigação consubstanciada no título executivo, não há como reconhecer a quitação da dívida em sede de exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026